Tribunal: TJDFT
Processo: 0741323-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0741323-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUBENS LIMA MARTINS DOS SANTOS IMPETRANTE: JOSUE CALEBE RIBEIRO SANT ANNA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA Pretende o impetrante, com a liminar, anular sentença transitada em julgado, ao fundamento de que a citação foi feita por “whatsapp”, sem comprovação da identidade do paciente. E não há provas suficientes para a condenação, que se baseou apenas no reconhecimento fotográfico do paciente. O oficial de justiça esclareceu que não diligenciou no endereço indicado no mandado (Quadra 42, Conjunto “B”, Casa 09, Setor Central, Gama/DF) porque se encontra afastado das ruas, por pertencer ao grupo de risco para a contaminação por covid, trabalhando de forma remota, como autorizado nas Portarias Conjuntas n. 33/20 e 155/20 (ID 95326121, ação penal). Posteriormente, certificou que “em cumprimento ao r. mandado, em 10/11/2021 às 13:34, entrei em contato com o destinatário pelo número (61) 99255-6417, por meio do qual PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de RUBENS LIMA MARTINS DOS SANTOS, 021.135.771-51, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ (eletrônica), declarando-se CIENTE de seu conteúdo. A CITAÇÃO e INTIMAÇÃO ocorreu por telefone/whatsapp, conforme autorizado pela PORTARIA GC 34 DE 02 DE MARÇO DE 2021 e pela DECISÃO REF: PA 0016466/2020. A DECISÃO REF: PA 16.466/2020 e a RESOLUÇÃO 354 do CNJ autorizam, expressa e claramente, que os atos de comunicação de qualquer ordem, realizados por Oficiais de Justiça, podem ser feitos eletronicamente por estarem, tão somente, cumprindo determinações da Corregedoria do TJDFT e do CNJ. O destinatário se recusou a enviar a foto de sua documentação, mas confirmou ser o réu. Por todo exposto, certifico que o r. mandado foi cumprido de forma eletrônica, atendendo integralmente ao seu fim” (ID 108364587). Consta na certidão que o paciente recebeu o mandado de citação e intimação para a audiência de instrução por “whatsapp” e se declarou ciente de seu conteúdo, o que pode ser confirmado pelos “prints” das conversas, juntadas logo após o ID 41950734 – p. 15. Confirmou ser o réu, mas se recusou a enviar fotografia de sua documentação pessoal. Na audiência de instrução e julgamento realizada em 2.12.21 a MMa. Juíza decretou a revelia do réu, eis que, regularmente citado/intimado, conforme certidão do oficial de justiça, não compareceu (ID 110323328, ação penal). Em razão das medidas restritivas de combate à pandemia de Covid-19, a Portaria GC 155, de 9.9.20, deste Tribunal, e, posteriormente, a Portaria GC 34, de 2.3.21 deste Tribunal, em atenção à Resolução n. 354/20 do CNJ, autorizaram, de forma excepcional e temporária, a utilização de meios eletrônicos, para a comunicação dos atos processuais, incluindo-se aplicativos de mensagem, como “WhatsApp”. Dispõe o art. 8 da Resolução n. 354/20 do CNJ que “nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo”. E o art. 10, que “o cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação.” A Corregedoria da Justiça do DF autorizou, por meio da Portaria GC 34/21, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e dispensou a colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça. A autorização, excepcional e temporária, valerá durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da COVID-19. Fica, assim, dispensada a “nota de ciência” no cumprimento de mandados, autos e demais ordens judiciais, o que deverá constar da certidão do oficial de justiça responsável pelo ato. A portaria também autoriza intimação e notificação por meio de aplicativo de mensagens (“WhatsApp” ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), para o cumprimento de mandados em que haja evidente risco de contágio pela COVID-19 ou em que seja constatada dificuldade de cumprimento da diligência de forma presencial. E está autorizada a utilização de ligação de áudio ou de vídeo, por aplicativo, de e-mail ou outro meio compatível com a possibilidade de guarda do comprovante de recebimento pela parte, para a se efetivar intimação ou notificação, desde que haja tempo de contato suficiente para a devida cientificação dos termos do mandado ou do ofício, certificando-se todo o ocorrido de modo circunstanciado e sob fé pública, e utilizando-se meio que possibilite a comprovação da realização do ato. A certidão do oficial de justiça goza de presunção de veracidade. E dispensa-se “nota de ciência” do réu. Cumpridos foram o art. 10, II, da Resolução n. 354/20 do CNJ e a Portaria GC 34/21 da Corregedoria de Justiça do Tribunal. O paciente, devidamente citado, não constituiu advogado. Sua defesa foi realizada pela Assistência Jurídica da Faciplac, que não se insurgiu, na audiência, quanto à falta dele, nem alegou irregularidade na intimação (ID 110323328, ação penal). A ausência do réu na audiência, nulidade relativa, demanda prova do prejuízo sofrido, e deve ser alegada na própria audiência, pena de preclusão. E o paciente, pessoalmente intimado da sentença condenatória (ID 116530020, ação penal), dela recorreu sem alegar nulidade da citação. A sentença transitou em julgado em 9.6.22 (ID 127871850, ação penal). Não se verifica, de plano, nulidade na citação do réu. Além de regulares a citação e intimação do réu para a audiência e de não provado o prejuízo para a defesa, a nulidade está sendo alegada apenas agora, quando já transitada em julgado a sentença condenatória. A questão relativa à insuficiência do reconhecimento fotográfico como prova para a condenação, dizendo respeito às provas produzidas e ao mérito da sentença, não são objeto de habeas corpus. Devem ser examinadas, se o caso, em revisão criminal, sobretudo porque não demonstrada, de plano, ilegalidade na sentença. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES